Tribunal: TJSP
Processo: 1500404-05.2019.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA – materialidade – prova oral, auto de apreensão, laudo e ausência de documentação legalmente exigida comprovam a materialidade delitiva.
PORTE ILEGAL DE ARMA – autoria – depoimento de militares que confirmar a apreensão de duas armas na casa do réu, mais precisamente embaixo do colchão – de rigor a condenação do acusado.
TRÁFICO – MATERIALIDADE – auto de apreensão e

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA – materialidade – prova oral, auto de apreensão, laudo e ausência de documentação legalmente exigida comprovam a materialidade delitiva.
PORTE ILEGAL DE ARMA – autoria – depoimento de militares que confirmar a apreensão de duas armas na casa do réu, mais precisamente embaixo do colchão – de rigor a condenação do acusado.
TRÁFICO – MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga.
TRÁFICO – AUTORIA – depoimento de policiais que indica a apreensão de droga na casa do réu – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela – réu que não admite a apreensão de uma sacola na casa, onde foi encontrada a maior parte das porções de entorpecentes.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade – incomum com a figura de usuário – a forma de acondicionamento da maio parte das drogas apreendidas, já prontas para a venda a varejo – apreensão de dinheiro – apreensão de eppendorffs vazios, de balança de precisão e de bicarbonato de sódio, comumente utilizados para a divisão e embalo da droga – de rigor a condenação – improvimento ao apelo.
PENA – natureza e quantidade de droga apreendida – exasperação da pena em 1/6 - cabimento do aumento da base em face da natureza e da quantidade de drogas – ocorrência de bis in idem com a utilização da mesma circunstância em duas fases de aplicação da pena – mantença somente da natureza da droga apreendida para fixar a base acima do mínimo legal, eis que a quantidade foi utilizada para afastar o redutor – mantença do aumento fixado na sentença porque aplicado de forma parcimoniosa – improvimento ao apelo – presente a agravante da reincidência – aumento da pena em 1/6 – condenação anterior por uso de drogas – possibilidade – improvimento ao apelo – atenuante da confissão não reconhecida – mantença - exigência do reconhecimento da traficância – Súmula 630 do STJ – réu que não admitiu a traficância – improvimento ao apelo – redutor não reconhecido em face da grande quantidade de drogas apreendidas – indicação de dedicação à atividade criminosa – mantença – improvimento ao apelo.
REGIME – réu que se encontrava em poder de elevada quantidade de droga – natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo – apreensão de duas armas de fogo no mesmo contexto – alta reprovabilidade e periculosidade – o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) – quantum de pena – regime fechado – necessidade – detração – não cabimento no presente caso – regime que foi fixado com base em circunstâncias desfavoráveis